Tribunal: TJDFT
Processo: 0711364-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. DOCUMENTAÇÃO. NÃO ENTREGUE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. ENDEREÇO ATUALIZADO. INIDONEIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. INADIMISSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Pedido de tutela recursal antecipada inadmitido por inadequação da via eleita, pois exigível pedido em separado.
2. O edital é lei entre as partes e as vincula. Concedido prazo para entrega de documentação para análise da sindicância de vida pregressa, o candidato não entregou toda a documentação necessária, alegando questões pessoais e orientações divergentes. Eliminação prevista em edital por não entrega da documentação pertinente.
3. Ocultação do endereço no Distrito Federal corroborou com dispensa de certidões criminais da Justiça Distrital, na qual constava inquérito policial por suposta prática de crime. Omissão de informação era motivo suficiente para eliminação do certame.
4. A impossibilidade de eliminação de candidato pelo fato de responder ou ter respondido a inquérito ou ação penal, conforme jurisprudência assentada, não vem ao caso. Caso distinto em razão do candidato ter ocultado informação relevante do endereço e não apresentado documentação exigível. O que motivou a eliminação foi a omissão de informação, não a existência do inquérito policial.
5. Inexigível contraditório e ampla defesa por se tratar de mera eliminação do concurso público pela omissão de informação e não apresentação de documentação exigível.
6. Equiparação a funcionário público inadmissível por desvirtuar a finalidade da norma de ampliar a proteção à Administração Pública, em prol de candidato que descumpriu os termos do edital de concurso e omitiu informações.
7. Autor não desincumbiu do ônus de provar direito líquido e certo atingido por ilegalidade ou abuso de poder, em razão da licitude do ato administrativo da autoridade pública.
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.